Tribunal: TCU
Processo: 035.133/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Juliano Muniz Cabral contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2605/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia, nesta fase, recurso de reconsideração interposto por Juliano Muniz Cabral contra o Acórdão 12641/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo original, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); considerando que novas linhas argumentativas representariam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso e que entendimento diverso estenderia para cento e oitenta dias, em todos os casos, o prazo para interposição dos recursos de reconsideração e pedido de reexame, tornando letra morta o disposto no art. 33 da Lei 8.443/1992, que estabelece período de quinze dias para apresentação destes apelos; considerando que, no caso em tela, conforme aponta a instrução da unidade técnica, as repercussões da Resolução-TCU 344/2022 foram consideradas no acórdão original; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto a esta Corte; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 169, inciso V, e 285, caput e § 2o, do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Juliano Muniz Cabral, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, e em encaminhar-lhe cópia desta deliberação, arquivando os autos. 1. Processo TC- Processo 035.133/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli (04.568.575/0001-66); Gaspar Domingos Lazari (XXX.602.641-XX); Juliano Muniz Cabral (XXX.893.361-XX); Prefeitura Municipal de Confresa - MT (37.464.716/0001-50); Ronio Condão Barros Milhomem (XXX.561.191-XX). 1.2. Recorrente: Juliano Muniz Cabral (XXX.893.361-XX). 1.3. Unidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Paulo Cesar da Silva Avelar (21334/OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de Confresa - MT; Francieli Britzius (19138/O/OAB-MT), representando Juliano Muniz Cabral. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.